Tribunal: STF
Processo: RHC 203028
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de G.S., contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 598.579 - PR. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 148, § 2°, e art. 213, caput, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, observadas as regras do art. 1º, V, da Lei n. 8.072/1990, e a Lei n. 11.340/2006, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
    Sobreveio apelação criminal, a qual foi parcialmente provida apenas para afastar a indenização por danos morais, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião, alegou-, em suma, ilegalidade na dosimetria da pena.
    A ordem foi denegada monocraticamente.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO (ART. 213, CAPUT, C/C O ART. 148, § 2°, DO CP). EXCESSO NA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA ATRIBUÍDA AO JUÍZO SINGULAR.
    1. Os “fins libidinosos” (inerentes ao crime de estupro) utilizados para aumentar a pena-base do crime de cárcere privado não configura bis in idem, pois se trata da análise de crimes e fatos diferentes.
    2. Não há ilegalidade na pena-base, devidamente fundamentada, com base nas provas dos autos.
    3. Agravo regimental improvido”.
    Nesta Corte o recorrente reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade na individualização da reprimenda, haja vista a exasperação desproporcional da pena-base.
    Argumenta que a circunstância judicial “motivo do crime” já teria sido utilizada em outro tipo penal em que o réu também foi condenado.
    Postula a redução da pena-base para o mínimo legal.
    É o relatório.
    Decido.
    As razões não merecem acolhimento. 
    No presente writ, a defesa insiste na tese de ilegalidade na dosimetria da pena fixada ao acusado, haja vista a ocorrência de bis in idem entre a circunstância judicial “motivo do crime” do art. 148 (para fins libidinosos) com o tipo penal do art. 213, ambos do Código Penal. 
    O STJ, ao julgar o HC 598.579 – PR, consignou o seguinte:
    “Na sentença, assim se posicionou o Magistrado quando fez a dosimetria da pena relativa aos delitos previstos no art. 148, § 2°, e art. 213, caput, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal (fls. 33/34 - grifo nosso):
    Do delito de cárcere privado (art. 148, § 2°, do Código Penal): Fato 01.
    a) Da pena base (art. 59, do CP).
    A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, é normal à espécie.
    Do que se pode aferir dos presentes autos o réu é portador de maus antecedentes.
    Não há nos autos elementos capazes de embasar uma segura análise da conduta social e personalidade do acusado.
    Os motivos do crime merecem ser valorados negativamente, porquanto o acusado possuía fins libidinosos. Isso porque o próprio legislador previu tal motivação como qualificadora do delito (art. 148, § 1º, do Código Penal), o que demonstra a necessidade de maior reprimenda. Registre-se não se tratar de bis in idem, haja vista que referida circunstância não foi considerada como qualificadora do crime, considerando que ele está sendo condenado pelo tipo descrito no art. 148, § 2º, do Código Penal.
    As circunstâncias do delito não pesam contra o réu.
    As consequências do crime não extrapolaram o já abordado por sua tipificação legal.
    O comportamento da vítima em nada favoreceu a prática delitiva. Assim, havendo duas circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
    […]
    Do delito de estupro (art. 213, caput, do Código Penal): Fato 02.
    a) Da pena base (art. 59, do CP).
    A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, foge à normalidade do delito, em razão da quantidade e da extensão das lesões sofridas pela vítima.
    Do que se pode aferir dos presentes autos o réu é portador de maus antecedentes.
    Não há nos autos elementos capazes de embasar uma segura análise da conduta social e personalidade do acusado.
    Os motivos do crime não merecem ser considerados para fins de elevação da pena.
    As circunstâncias do delito não pesam contra o réu.
    As consequências do crime não extrapolaram o já abordado por sua tipificação legal.
    O comportamento da vítima em nada favoreceu a prática delitiva.
    Assim, havendo duas circunstâncias desfavoráveis, fixo apena base em 07 (sete) anos de reclusão.
    [...].
    Entendo que razão não assiste à defesa. Como verificado, para o art. 148, § 2°, do Código Penal, a pena-base mínima é de 2 anos de reclusão. O Magistrado a fixou em 2 anos e 4 meses de reclusão, portanto, considerou 2 meses para os maus antecedentes e 2 meses para o motivo do crime. O fato de ter sido valorado fins libidinosos para o motivo do crime não significa bis in idem, porque na condenação pelo art. 213 do Código Penal não houve valoração negativa também dos motivos.
    A justificativa para os motivos, no delito de cárcere privado, foi o sofrimento físico e moral suportado pela vítima, o que não se confunde com a condenação por outro tipo penal. E o quantum da pena também não está excessivo, a ponto de ser devida a intervenção desta Corte Superior. Na segunda fase, foi reconhecida a agravante de reincidência e a pena foi aumentada em 1/6, o que também se mostra bastante proporcional. Por fim, na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena, e essa se tornou definitiva em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão.
    Da mesma forma, mostrou-se concreta a fundamentação para a fixação da pena-base pelo art. 213, caput, do Código Penal, em face da circunstância da culpabilidade, por ter o Magistrado a relevado como além da normalidade, pela quantidade e extensão das lesões sofridas pela vítima. Não se trata de inidônea motivação, e o reexame desse entendimento se torna inviável, em sede de habeas corpus, por demandar a análise das provas quanto à extensão das lesões.
    (…)
    Outrossim, a elevação da pena-base teve como parâmetro a gravidade concreta do delito e não a gravidade abstrata. O Julgador baseou-se nos fatos efetivamente ocorridos e no que foi suportado pela vítima, portanto, fundamentos idôneos”. 
    Portanto, não procede a alegação de equívoco suscitada pela parte.
    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional. 
    Como apontado pelas instâncias anteriores, “os ‘fins libidinosos’ (inerentes ao crime de estupro) utilizados para aumentar a pena-base do crime de cárcere privado não configura bis in idem, pois se trata da análise de crimes e fatos diferentes”. Desse modo, a decisão proferida pelo STJ atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso. 
    Intime-se via DJe. 
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente